Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-22.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005052-22.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARIO FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 9643856), interposta pelo Réu, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em face da sentença (ID 9643853), que condenou o Réu a corrigir o saldo das contribuições, mediante aplicação do IPC no período de janeiro de 1991 (19,91%), fevereiro de 1991 (21,87), março de 1991 (11,97), deduzindo os percentuais de correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora. A decisão proferida no ID 76692573 determinou a intimação do apelado para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar eventual interesse em aderir ao acordo homologado na ADPF no 165. A Defensoria Pública manifestou-se (ID 77346988) informando a tentativa de entrar em contato com o Apelado. Considerando o decurso do prazo assinalado na decisão anterior, conforme certidão ID 78745598, sem qualquer manifestação da parte interessada, determino o prosseguimento do feito, conforme determinado pelo STF. Dê-se vistas a Defensoria Pública. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 01 de dezembro de 2025 14:03:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador